Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-40.2004.8.11.0044
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0001242-40.2004.8.11.0044

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Esbulho / Turbação / Ameaça]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATOR DESIGNADO:
DES. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRANI DA COSTA SANTANA - CPF: 502.373.061-15 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOSE LUIS DAVID DE MORAES - CPF: 378.145.161-53 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), Ermirio Pedro de Santana (APELADO), MARCOS VINICIUS DE MORAIS PRADO - CPF: 023.720.421-57 (ADVOGADO), Espólio de Dativo Balbino de Moraes (APELADO), ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES (APELADO), ERMÍRIO PEDRO DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIS DAVID DE MORAES - CPF: 378.145.161-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E O 4º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES), VENCIDO O RELATOR (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMISSÃO DE POSSE ORDENADA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM IMÓVEL DIVERSO DO PERTENCENTE AO DEVEDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE – REJEIÇÃO – PROVA PERICIAL FAVORÁVEL À TESE DO EMBARGANTE – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA POSSE DO EMBARGANTE SOBRE A ÁREA NA QUAL FOI CUMPRIDA A ORDEM – SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO EMBARGANTE NA POSSE – RECURSO PROVIDO. 1. Rejeita-se a tese de afronta ao princípio da dialeticidade, quando o recuso interposto é perfeitamente apto a confrontar os fundamentos da sentença, cabendo, portanto, a análise meritória. 2. A ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674). 3. Restando provado, por meio de prova pericial e testemunhal, que a ordem de imissão de posse foi cumprida em área cuja posse pertence ao embargante, deve ser determinada a reintegração de posse em favor do possuidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
IRANI DA COSTA SANTANA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1242-40.2004.811.0044, movidos em desfavor de
ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES e ERMÍRIO PEDRO SANTANA,
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido e

CONDENOU

a parte Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, a parte Apelante defende a reforma da sentença, alegando que somente e tão somente os documentos e alegações da parte Embargada foram analisados para o julgamento; que sequer a prova pericial foi analisada, “(...) Assim, MATERIALMENTE, embora tenha sido formalmente oferecido o direito à produção de provas, O DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO FOI OBSERVADO NOS AUTOS, PORQUANTO SOMENTE SE DEU VALORAÇÃO AO QUE SE VIU OU SE QUIS VER QUANDO DA ELABORAÇÃO DA DECISÃO FINAL”. (ID. Num. 128096916 - Pág. 14)

Sustenta que há ilegalidades que nulificam a sentença – ausência de oitiva do Estado de Mato Grosso – em nome de quem está registrada a área da matrícula n. 1.420, do RGI de Paranatinga/MT, atualmente de posse do arrendatário, sendo que a área está em regularização ao Embargante, IRANI DA COSTA SANTANA, sem quaisquer objeções materiais.

Argumenta que “(...) A MATRÍCULA PENHORADA pelos embargados naqueloutros autos de execução é a de nº 24.925, do Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, de propriedade de ERMIRIO PEDRO DE SANTANA desde 1.986 e cuja transcrição trazemos à luz, abaixo, seguida da MATRÍCULA Nº 1.420, cuja POSSE ERA E SEMPRE FOI DE IRANI DA COSTA SANTANA e da qual foi e continua ESBULHADO, SIM, VERDADEIRO ESBULHO”. (ID. Num. 128096916 - Pág. 18)

Assevera que “(...) POR ORDEM JUDICIAL EQUIVOCADAMENTE CUMPRIDA, ALIÁS, INDUZIDAMENTE CUMPRIDA (VIDE QUE O EXEQUENTE AGUARDOU OS OFICIAIS DE JUSTIÇA NA ÁREA QUE INDICOU PARA PENHORA E IMISSÃO EM SUA POSSE”; e “APÓS ISSO, OS ATOS EFETUADOS FORAM REPRODUZIDOS, COMO SE SABE, NO COPIA E COLA, ESPECIALMENTE DADOS GEOGRÁFICOS DA MATRÍCULA 24.925, PENHORADA PELO CREDOR”. (ID. Num. 128096916 - Pág. 19)

Diz que o Juízo “a quo” reconhece a penhora da matrícula 24.925 e seus limites; e que “(...) houve a penhora de uma área de 500,00 hectares denominada “Fazenda Canaã”, destacada de uma área maior com 1.524,95 has, de propriedade do Sr. Ermirio Pedro Santana”. (ID. Num. 128096916 - Pág. 19)

Afirma que pela “(...) cópia da MATRÍCULA 24.925, em cujos limites o credor foi REALMENTE IMITIDO, eis que CITADOS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM SEUS ATOS e CUJA ÁREA É DEFINITIVAMENTE DISTINTA DA ÁREA DA MATRÍCULA Nº 1.420, ARRECADADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO”. (ID. Num. 128096916 - Pág. 19)

Alega não ser possível a penhora e alienação de área pública, em processo de regularização fundiária, em razão de ocupação de IRANI SANTANA, para pagamento de dívida particular de pessoa física – eis que a matrícula n. 1.420 está registrada ao Estado de Mato Grosso, de modo que não se mostra possível nem a penhora – nem reconhecimento de usucapião.

Destaca que “(...) A QUESTÃO RESTOU TOTALMENTE CONFUSA NA MENTE DO PROLATOR DA SENTENÇA QUE CHEGOU AO PONTO DESTE ENTENDER E CONSIGNAR NA SENTENÇA VITUPERADA QUE A MATRÍCULA Nº 1.420 DO RGI DE PARANATINGA É, ASSIM, SUCESSORA DA MATRÍCULA 24.925 (PENHORADA), DO CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DA CAPITAL; QUE HÁ NOVA MATRÍCULA CRIADA EM NOME DE IRANI DA COSTA SANTANA QUANDO NÃO HÁ COISA ALGUMA)”. (ID. Num. 128096916 - Pág. 26 e 27)

Menciona que o credor procura sobrepor a área da matrícula n. 24.925 na área da matrícula n. 1.420, sendo que são áreas distintas, conforme aponta Perícia Judicial, constante de laudo anexado aos autos; e que as mencionadas matrículas não se confundem nem juridicamente, nem faticamente ou fisicamente.

Salienta que “(...) as testemunhas ouvidas em favor do embargante ATESTAM A POSSE DO EMBARGANTE NA ÁREA, somente não sabem esclarecer a relação familiar e a realidade possessória em questão na área então devoluta da FAZENDA SANTANA, atual MATRÍCULA 1.420. HÁ, SIM, POSSE RECONHECIDA, ESPECIALMENTE PELOS VIZINHOS, que também jamais a afastaram em seus depoimentos”; “(...) Outra observação há ser feita no caso é de que ERMÍRIO SANTANA já era proprietário da MATRÍCULA 24.925, adquirida em 1996, desmembrada da matricula 4558 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, que vem de um remembramento de duas matriculas com origem em títulos diferentes, ver (anexo 01), ou seja: Matricula 28.863 do 2° oficio de Cuiabá com 958,40 ha, formada pelo titulo de domínio originalmente Adquirido do Estado pelo Condomínio formado pelos Srs. Paulo Gomes Bezerra, Jacob Gomes Bezerra, Isaac Gomes Bezerra, Ernesto Comes Bezerra e Diogo Gomes Bezerra com total de 4.792,00 ha. Matricula 632 do Cartório do 6° Oficio de Cuiabá com 566,5550 ha, formada pelo titulo de domínio originalmente adquirido do Estado pelo Sr. Francisco Gomes Bezerra com 9.959,00 ha. E segundo a legislação estadual pertinente a regularização de área devoluta não lhe era permitida, razão, também, porque a posse da atual área da matrícula 1.420 era e sempre foi do embargante IRANI DA COSTA SANTANA”. (ID. Num. 128096916 - Pág. 42 e 43)

Ressalta que “(...) permanecendo alguma dúvida a respeito, no mínimo a COMPOSSE DA ÁREA deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário, na medida em que a posse de IRANI DA COSTA SANTAN RESTOU PROVADA, SIM, E JAMAIS EXCLUÍDA”; que “(...)RECONHECER E ATRIBUIR 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA ÁREA (SE MANTIDA À POSSE DO ESPÓLIO POR ALGUM MOTIVO) SERIA MEDIDA DE DIREITO, DE VERDADE, DE JUSTIÇA, DE VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA COMO PRETENDEM OS EMBARGADOS”. ID. Num. 128096916 - Pág. 44)

Aponta que duas perícias foram realizadas, mas nenhuma delas foi observada; que a sentença é baseada em presunções e premissas equivocadas, sem a valoração correta das provas produzidas.

Alega que “(...) O CONTRATO DE ARRENDAMENTO anexado aos autos NÃO TEM VALIDADE JURÍDICA, na medida em que não foi registrado em cartório e sequer há vistos ou assinaturas das partes em suas páginas, ademais, pelo que consta, é instrumento realizado por procuração”; que “(...) Sua veracidade é discutível e já foi realizado em data quando as partes já sem encontravam em discussão REFERENTE À POSSE DA ÁREA E QUANDO SUPOSTAMENTE ASSINADO O CONTRATO 13/12/2002) COM INÍCIO EM JAN/2004, O QUE CONTRARIAS PRÓPRIAS PALAVRAS DO EMBARGADO QUE, EM SUA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL AO INTERMAT DISSE, EM ALTO E BOM TOM, HAVER RETOMADO A POSSE DA ÁREA EM 2002”; que “(...) não há qualquer VISTO DAS PARTES DA PRIMEIRA PÁGINA DO CONTRATO E ONDE SE ENCONTRAM AS INFORMAÇÕES DA ÁREA TORNANDO-O IMPRESTÁVEL PARA QUALQUER PROVA A RESPEITO DO LOCAL SUPOSTAMENTE ARRENDADO”. ID. Num. 128096916 - Pág. 50).

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os Embargos de Terceiro, reconhecendo-se o direito à imediata reintegração da posse à IRANI SANTANA, posse inclusive reconhecida administrativamente pelo INTERMAT ou ESTADO DE MATO GROSSO.

Em contrarrazões, o Apelado, argui preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir opinião, à luz do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS ROBERTO ZAMPIERI – OAB/MT Nº 4094-O E FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB/MT Nº 12196/O.

V O T O (PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objetivo da parte Apelante é a reforma da decisão que considerou inexistente prova de exercício de posse como se dono fosse do imóvel em questão (Fazenda Canaã), sendo lançadas alegações de ilegalidades, pois não foi ouvido o Estado de Mato Grosso – em nome de quem estaria registrada a área da matrícula n. 1.420 do RGI de Paranatinga/MT; que área está em processo de regularização em favor da Embargante/Apelante.

Enfim, defende que a “(...) cópia da MATRÍCULA 24.925, em cujos limites o credor foi REALMENTE IMITIDO, eis que CITADOS PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM SEUS ATOS e CUJA ÁREA É DEFINITIVAMENTE DISTINTA DA ÁREA DA MATRÍCULA Nº 1.420, ARRECADADA PELO ESTADO DE MATO GROSSO”. (ID. Num. 128096916 - Pág. 19); que não é possível a alienação de área pública em processo de regularização fundiária, em razão de ocupação da Embargante.

Portanto, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, sendo perfeitamente possível entender os termos da recorrente, sendo eles aptos a confrontar a sentença recorrida.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1242-40.2004.811.0044, movidos por
IRANI DA COSTA SANTANA
, em desfavor de
ESPÓLIO DE DATIVO BALBINO DE MORAES e ERMÍRIO PEDRO SANTANA,
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido e

CONDENOU

a parte Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, malgrado as alegações da parte recorrente; efetivamente, não há demonstração (prova) de propriedade e posse do recorrente (filho do devedor/falecido Ermínio Pedro Santana), em face ao imóvel em litígio (Fazenda Canaã – destacada de uma área maior com 1.524,95 hectares, de propriedade do Sr. Ermínio Pedro Santana.

Convém ressaltar que o bem foi penhorado para fazer frente ao descumprimento de acordo firmado na ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse (211-29.1997.811.0044), sendo que o Espólio de Dativo Balbino de Moraes executou a sentença referente a tal descumprimento.

Após, houve arrematação do imóvel pela parte exequente, sendo o pedido de anulação da arrematação formulado por Ermínio Pedro Santana julgado improcedente.

Feitas essas considerações, não considero demonstrada de forma cabal o cumprimento do artigo 674 do CPC, pois o Autor/Apelante, apesar de alegar, não conseguiu demonstrar que foi penhorado imóvel distinto.

Aliás, não conseguiu comprovar a sua situação de posse e de proprietário; e isso ficou muito bem retratado pela sentença recorrida, que fez constar que houve abertura de nova matrícula, que colocou a nova matrícula em nome do seu filho – justamente o Autor/Apelante, pelo fato da área estar deslocada. Vejamos:

“(...)
os embargos de terceiros tem amplitude estreita, a qual deve ser respeitada. Deliberações sobre o direito que embasou a emanação da ordem judicial que promoveu a constrição vergastada devem ser implementadas no bojo do próprio processo por meio do qual se visa alcançar a satisfação do direito e não nos embargos.

Assim, sua cognição é ampla de modo a permitir que o terceiro alegue qualquer questão em defesa de seu direito, desde que tenha pertinência com o escopo dos embargos, qual seja, o afastamento da constrição havida em desfavor quanto ao bem de sua titularidade, que, em tese, não poderia ter sido alcançado.

Nesta ordem de ideias, acaso comprovado que o bem pode ser alcançado pela constrição judicial, impõe-se a improcedência dos embargos de terceiros, devendo ser discutida nos respectivos autos a questão afeta ao direito que embasa o pedido que defluiu na caracterização do esbulho judicial.

Nos embargos se discute, tão somente, a possibilidade de alcance do bem conscrito pela decisão judicial, nada além disso.

Na situação em análise, deve se restringir a comprovação da posse e sua legalidade.

Passando adiante no que se refere à posse do bem, digo que não restou demonstrada nos autos.

Isso porque, com exceção das testemunhas Alberi, Avelino e Juracy, as demais testemunhas indicaram que a área que o embargante alega ser proprietário é do seu genitor Ermirio Pedro Santana.

As testemunhas arroladas pelo autor que o reconhecem como vizinho de área, quando questionado sobre a propriedade do seu Ermirio, ninguém soube dizer onde fica localizada, apenas afirmaram que fica por ali por perto.

Diferente das testemunhas do autor, a testemunha Antônio Alves, que chegou trabalhar para o Espólio de Dativo, informou que o seu Alberi (dono do Posto) e o filho de Alvelino Barbieri fazem divisa com a área de Ermirio (mov. 57915261).

O Policial Militar – Gilmar – que participou da diligência, declarou em seu depoimento, que no ato da reintegração o único impasse foi sobre a sede da fazenda, e que no cumprimento de outro mandado de reintegração o embargado, Espólio de Dativo, tomou posse de tudo, bem como, aduziu que o seu Ermírio só tinha aquela área em que houve a reintegração.

O Sr. Arcibaldo, que foi arrendatário da fazenda, quando ouvido em Juízo alegou que não conhece o embargante, bem como não tem conhecimento se Ermiro tinha outra área ali perto (Id. 61447425).

A testemunha José Antônio dos Reis também informou que não sabe se o filho de Ermirio tem área ali na região (Ref. 69860798 e 69860808).

No mesmo sentido foi o depoimento do Oficial de Justiça, Valtemir Aparecido, que falou que não sabe informar se Ermiro tem outra propriedade ali perto (Id. 66976343).

A testemunha Edicleiton, que cumpriu o mandado na área, aduziu que a propriedade era do seu Ermírio onde cumpriu o mandado de imissão na posse, que no ato do cumprimento não foi falado que a área não pertencia ao seu Ermiro (Ref. 66976352).

A matrícula juntada com a inicial demonstra que o imóvel encontra-se registado em nome do INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, e que o embargante está tentando regularizar a documentação junto ao órgão, conforme narrado na exordial.

Na região de Paranatinga existem áreas deslocadas, sobrepostas, a própria testemunha Alvelino Barbieri, vizinho do embargante, confirmou que a área dele mesmo era deslocada, o título ficava em um lugar e a área em outro.

Assim, tenho que o embargante não possui a posse do imóvel em questão, que a mesma sempre foi exercida pelo seu genitor.

Extrai-se da ação de execução que o próprio Oficial de Justiça que fez a penhora, avaliou o imóvel, procedeu a imissão do exequente na área, após a arrematação do bem (fls. 420 – processo físico), não tendo porque falar que tratam-se de imóvel distintos.

Aqui, peço licença para transcrever trecho da decisão que indeferiu a liminar:

“(...)Vale dizer que nos autos de execução, o imóvel de matrícula 24.925 (FAZENDA CANAÃ) foi penhorado e depositado nas mãos do Sr. Ermínio Pedro Santana, em 13 de abril de 1998 (fls.100); e que na data de 17 de outubro de 2002, o Embargado foi imitido na posse da Fazenda Canaã, fls. 420.

Os mesmos Oficiais de Justiça que procederam a primeira imissão na posse da Fazenda Cannã, realizaram outra imissão de posse, com base em acórdão do Tribunal de Justiça, fls. 447, na mesma Fazenda Canaã, em 12 de agosto de 2004, o que gerou os presentes Embargos.

Ora, presume-se que os Oficiais de Justiça tenham ido à mesma fazenda Canaã para realizar a imissão de posse, pois já conheciam a área em litígio, e se houve equívoco dos meirinhos, não ficou caracterizado até este momento processual inicial.

O executado Ermirio tenta de todas as formas para reaver seu imóvel, tentou anular a arrematação, cujo pedido foi indeferido (fls. 229/232 – processo físico execução); ajuizou ação de anulação de ato jurídico aduzindo que não houve liquidação da sentença executada, de ter sido a arrematação por preço vil, por ser o imóvel penhorado bem de família, por não ter havido intimação pessoal do devedor e ainda por existir carência da representação processual do executado.

Nesta ação chama a atenção, em nenhum momento o executado declarou que o imóvel não lhe pertencia, que era do seu filho Irani.

Não obstante, na certidão lavrada pelos Oficiais de Justiça Valtemir Aparecido da Silva e Edivaldo Pedro dos Santos, no ato do cumprimento de imissão na posse do Espólio de Dativo,
o executado Ermirio Pedro afirmou que fez uma nova matrícula do imóvel e colocou no nome do seu filho
,
in verbis
:

“(...) Diante desta informação dirigimos até o endereço supra e lá estando cientificamos o requerido: ERMIRO PEDRO SANTANA, de todo teor do mandado e r/ decisão, entregando-lhe a contrafé, o qual após ficar ciente, disse: “
que tinha quase vinte anos naquele imóvel denominado Fazenda Canaã, mas agora tinha feito uma nova matrícula do imóvel e colocado em nome do seu filho Irani Costa Santana, haja vista o imóvel estar deslocado
e iria negociar o documento acostado nos autos com quem estivessem nele e queria saber se o requerente iria achar qualquer bem em seu nome”, mesmo diante destas afirmações cientificamos o mesmo que imitimos o requerente no imóvel adjudicado e o requerendo vem tendo posse a aproximadamente 20 (vinte) anos, exceto à sede de moradia onde encontrava o funcionário do requerido (...)”
. (fls. 445/446 – processo físico). (destaquei)

Ora, como pode-se ver o próprio embargado/executado Ermirio Pedro afirmou aos Oficiais de Justiça que abriu nova matrícula pelo fato da área estar deslocada para poder reaver seu imóvel.

Assim, justifica a resposta do perito quando perguntado:
A posse do imóvel é exercida desde quando pelo Sr. Ermirio Pedro Santana? Resposta: Nunca teve a posse do imóvel
(fl. 192 – Ref. 5707178).

Isso, porque de acordo com a certidão dos Oficiais de Justiça, o próprio executado/embargado Ermiro afirmou que abriu nova matrícula pelo fato do imóvel ser deslocado.

De acordo com os documentos juntados nos autos a posse do imóvel a todo tempo foi exercida pelo executado/embargado Ermiro, pois existem nos autos contratos firmados de arrendamento de pasto com o Sr. Ermiro, as certidões dos Oficiais no ato dos cumprimentos de imissão na posse constam que havia gado em cima do imóvel em razão da existência de contratos firmados com o executado.

Não consta nos autos nenhuma prova de que o embargante exercia a posse da área como dono fosse”.

Diz o artigo 674 do CPC:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no
art. 843
;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos”.

Dentro do contexto apresentado, como o Autor/Apelante não conseguiu demonstrar a sua condição de terceiro, mostra-se descabido o pedido e escorreito o decreto de improcedência da ação.

A propósito, “contrario sensu”:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - OFENSA À COISA JULGADA - NÃO CONFIGURAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPRA E VENDA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO –REQUISITOS CUMPRIDOS. 1. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Assim, a coisa julgada produz, entre outros, o efeito de impossibilitar a rediscussão da lide. 2. Os embargos de terceiro são a medida cabível para aquele que não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme artigo 674 do CPC/15. 3.
Cabe ao embargante, portanto, comprovar a sua posse e sua propriedade e a qualidade de terceiro, sob pena de não ser satisfeita sua pretensão
. (...)”. (destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 30 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V I S T A
( V O T O V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

No dia
18.08.2004
, o apelante opôs os presentes embargos de terceiro, afirmando que, nos autos da ação de execução de sentença (Proc. n. 209-59.1997.811.0044) ajuizada pelo Espólio de Dativo Balbino de Moraes contra o genitor do embargante, Ermirio Pedro Santana, foi determinada a expedição de mandado de imissão do autor na posse do imóvel rural denominado “
Fazenda Canaã, com limites e confrontações constantes na matrícula de n.º 24.925, Livro 2-CE, do CRI do 6.º Ofício de Cuiabá-MT”
, porém, o cumprimento da medida não recaiu sobre o imóvel do devedor, sobre o qual, inclusive, a penhora foi realizada, mas, sim, sobre imóvel denominado Fazenda Santana, cuja matricula surgiu em
02.07.2004
, sob o n. 1.420 do CRI de Paranatinga-MT, cuja posse vinha sendo exercida pelo o embargante há mais de 19 anos, e está em fase de
“regularização de ocupação de posse mansa e pacifica
” junto ao INTERMAT desde 2003, pelo que pede a declaração de nulidade do mandado de imissão de posse (cf. Id. n. 128096834 – p. 18/28).

O apelado, por sua vez, expõe que tanto a penhora quanto a imissão ocorrida entre os anos 1999 e 2000 recaíram sobre a área de 500,00 hectares denominada “Fazenda Canaã”, destacada de uma área maior de 1.524,95 has, que pertencia ao devedor, pai do embargante, e desde aquele momento, a família do executado vem tentando reverter a situação, inclusive por meio de pedido de anulação da arrematação, e, posteriormente, por meio de ação de anulação de ato jurídico (Proc. n. 455-50.2000.811.0044), que foi julgada improcedente. Segundo o embargado/apelado, a área sempre foi de propriedade e posse do genitor do embargante, e os presentes embargos de terceiro não passam de mais uma tentativa de blindar o patrimônio da família Santana.

Houve audiência de instrução, duas perícias, impugnações aos laudos, e, no fim, a sentença julgou improcedente o pedido do embargante, pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Passando adiante no que se refere à posse do bem, digo que não restou demonstrada nos autos.

Isso porque, com exceção das testemunhas Alberi, Avelino e Juracy, as demais testemunhas indicaram que a área que o embargante alega ser proprietário é do seu genitor Ermirio Pedro Santana.

As testemunhas arroladas pelo autor que o reconhecem como vizinho de área, quando questionado sobre a propriedade do seu Ermirio, ninguém soube dizer onde fica localizada, apenas afirmaram que fica por ali por perto.

Diferente das testemunhas do autor, a testemunha Antônio Alves, que chegou trabalhar para o Espólio de Dativo, informou que o seu Alberi (dono do Posto) e o filho de Alvelino Barbieri fazem divisa com a área de Ermirio (mov. 57915261).

O Policial Militar – Gilmar – que participou da diligência, declarou em seu depoimento, que no ato da reintegração o único impasse foi sobre a sede da fazenda, e que no cumprimento de outro mandado de reintegração o embargado, Espólio de Dativo, tomou posse de tudo, bem como, aduziu que o seu Ermírio só tinha aquela área em que houve a reintegração.

O Sr. Arcibaldo, que foi arrendatário da fazenda, quando ouvido em Juízo alegou que não conhece o embargante, bem como não tem conhecimento se Ermiro tinha outra área ali perto (Id. 61447425).

A testemunha José Antônio dos Reis também informou que não sabe se o filho de Ermirio tem área ali na região (Ref. 69860798 e 69860808).

No mesmo sentido foi o depoimento do Oficial de Justiça, Valtemir Aparecido, que falou que não sabe informar se Ermiro tem outra propriedade ali perto (Id. 66976343).

A testemunha Edicleiton, que cumpriu o mandado na área, aduziu que a propriedade era do seu Ermírio onde cumpriu o mandado de imissão na posse, que no ato do cumprimento não foi falado que a área não pertencia ao seu Ermiro (Ref. 66976352).

A matrícula juntada com a inicial demonstra que o imóvel encontra-se registado em nome do INTERMAT – Instituto de Terras de Mato Grosso, e que o embargante está tentando regularizar a documentação junto ao órgão, conforme narrado na exordial.

Na região de Paranatinga existem áreas deslocadas, sobrepostas, a própria testemunha Alvelino Barbieri, vizinho do embargante, confirmou que a área dele mesmo era deslocada, o título ficava em um lugar e a área em outro.

Assim, tenho que o embargante não possui a posse do imóvel em questão, que a mesma sempre foi exercida pelo seu genitor.

Extrai-se da ação de execução que o próprio Oficial de Justiça que fez a penhora, avaliou o imóvel, procedeu a imissão do exequente na área, após a arrematação do bem (fls. 420 – processo físico), não tendo porque falar que tratam-se de imóvel distintos.

Aqui, peço licença para transcrever trecho da decisão que indeferiu a liminar:

“(...)Vale dizer que nos autos de execução, o imóvel de matrícula 24.925 (FAZENDA CANAÃ) foi penhorado e depositado nas mãos do Sr. Ermínio Pedro Santana, em 13 de abril de 1998 (fls.100); e que na data de 17 de outubro de 2002, o Embargado foi imitido na posse da Fazenda Canaã, fls. 420.

Os mesmos Oficiais de Justiça que procederam a primeira imissão na posse da Fazenda Cannã, realizaram outra imissão de posse, com base em acórdão do Tribunal de Justiça, fls. 447, na mesma Fazenda Canaã, em 12 de agosto de 2004, o que gerou os presentes Embargos.

Ora, presume-se que os Oficiais de Justiça tenham ido à mesma fazenda Canaã para realizar a imissão de posse, pois já conheciam a área em litígio, e se houve equívoco dos meirinhos, não ficou caracterizado até este momento processual inicial.

O executado Ermirio tenta de todas as formas para reaver seu imóvel, tentou anular a arrematação, cujo pedido foi indeferido (fls. 229/232 – processo físico execução); ajuizou ação de anulação de ato jurídico aduzindo que não houve liquidação da sentença executada, de ter sido a arrematação por preço vil, por ser o imóvel penhorado bem de família, por não ter havido intimação pessoal do devedor e ainda por existir carência da representação processual do executado.

Nesta ação chama a atenção, em nenhum momento o executado declarou que o imóvel não lhe pertencia, que era do seu filho Irani.

Não obstante, na certidão lavrada pelos Oficiais de Justiça Valtemir Aparecido da Silva e Edivaldo Pedro dos Santos, no ato do cumprimento de imissão na posse do Espólio de Dativo,
o executado Ermirio Pedro afirmou que fez uma nova matrícula do imóvel e colocou no nome do seu filho
,
in verbis
:

“(...) Diante desta informação dirigimos até o endereço supra e lá estando cientificamos o requerido: ERMIRO PEDRO SANTANA, de todo teor do mandado e r/ decisão, entregando-lhe a contrafé, o qual após ficar ciente, disse: “
que tinha quase vinte anos naquele imóvel denominado Fazenda Canaã, mas agora tinha feito uma nova matrícula do imóvel e colocado em nome do seu filho Irani Costa Santana, haja vista o imóvel estar deslocado
e iria negociar o documento acostado nos autos com quem estivessem nele e queria saber se o requerente iria achar qualquer bem em seu nome”, mesmo diante destas afirmações cientificamos o mesmo que imitimos o requerente no imóvel adjudicado e o requerendo vem tendo posse a aproximadamente 20 (vinte) anos, exceto à sede de moradia onde encontrava o funcionário do requerido (...)”
. (fls. 445/446 – processo físico). (destaquei)

Ora, como pode-se ver o próprio embargado/executado Ermirio Pedro afirmou aos Oficiais de Justiça que abriu nova matrícula pelo fato da área estar deslocada para poder reaver seu imóvel.

Assim, justifica a resposta do perito quando perguntado:
A posse do imóvel é exercida desde quando pelo Sr. Ermirio Pedro Santana? Resposta: Nunca teve a posse do imóvel
(fl. 192 – Ref. 5707178).

Isso, porque de acordo com a certidão dos Oficiais de Justiça, o próprio executado/embargado Ermiro afirmou que abriu nova matrícula pelo fato do imóvel ser deslocado.

De acordo com os documentos juntados nos autos a posse do imóvel a todo tempo foi exercida pelo executado/embargado Ermiro, pois existem nos autos contratos firmados de arrendamento de pasto com o Sr. Ermiro, as certidões dos Oficiais no ato dos cumprimentos de imissão na posse constam que havia gado em cima do imóvel em razão da existência de contratos firmados com o executado.

Não consta nos autos nenhuma prova de que o embargante exercia a posse da área como dono fosse.

A míngua de provas das alegações contidas na inicial, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(...)”

No presente apelo, o embargante reinsiste em que a ordem de imissão de posse foi cumprida erroneamente na área matriculada sob o nº 1.420 do RGI de Paranatinga, cuja propriedade é do Estado, mas a posse pertence ao embargante, e é distinta da área do seu pai, matriculada sob o n. 24.925 do cartório do 6º ofício da Capital; que os vizinhos confirmaram a posse do embargante; que as matriculas das áreas “
possuem datas de constituição distintas e se localizam física ou geograficamente em locais totalmente distintos, embora na mesma região de Paranatinga e não muito distantes”;
que as pericias realizadas confirmaram que as áreas são distintas fática e fisicamente; que houve equívoco por parte dos oficiais de justiça na imissão, induzidos a erro pelo credor; que as testemunhas que favoreceram o embargado possuem interesse no deslinde; que, na pior das hipóteses, deve ser reconhecida a composse do embargante sobre a área.

Ao apreciar o apelo, o Exmo. Relator concluiu que o embargante não comprovou propriedade ou posse sobre a área, tampouco a sua condição de terceiro, e que o contexto probatório mostrou que o devedor abriu nova matrícula em nome do seu filho para poder reaver o imóvel perdido.

Peço vênia ao relator para dele divergir.

Relembro que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC/15, art. 674).

No presente caso, o embargante juntou aos autos a seguinte imagem:

Segundo afirma, a área destacada à esquerda, em nome de Paulo Gomes Bezerra, é a Fazenda Canaã, enquanto a menor área, destacada à direita, é a Fazenda Santana, onde foi cumprida a imissão da posse.

O contexto probatório do processo é composto por duas pericias, além da oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

Na primeira perícia, o Engenheiro Florestal concluiu que penhora e imissão recaíram sobre a fazenda Santana, e não a Canaã, e que, segundo as matrículas, as áreas são distintas (cf. laudo vinculado ao Id. n. 128096835 – p. 190-192).

A segunda pericia, realizada pela equipe do Instituto de Pericias Cientificas (IPC), buscava identificar qual seria a localização exata do imóvel rural denominado Fazenda Canaã, e verificar se realmente existe a Fazenda Santana, ou se ambas as matriculas tratam da mesma área física.

Segundo o laudo vinculado ao Id. n. 128096837 – p.70/92, a matrícula nº 1.420 do RGI de Paranatinga permite identificar o posicionamento geográfico definido para a Fazenda Santana, de 491ha – 7.056m2, porém, não foi possível verificar a
“escorreição da titulação dominial”.
A matrícula da fazenda Canaã, por outro lado, não demonstra clareza geográfica e inconteste da localização, apresentando somente rumos, distancias e limites, embora seja possível constatar que ela é composta por parte do lote São Francisco (Matrícula n. 28.863) e parte do Lote Entre Rios (Matricula n. 16.094).

Segundo o laudo, se consideradas as informações disponibilizadas pela INTERMAT, bem como os mapas apresentados pela parte embargada, não há falar em sobreposição de titularidade dominial entre a Fazenda Canaã e a Fazenda Santana, uma vez que os posicionamentos dos seus títulos definitivos foram fixados em localidades distintas, porém, se observada a literalidade das descrições perimetrais, tanto a Fazenda Santana quanto a Fazenda Canaã seriam abrangidas pela titularidade dominial dos lotes denominados Entre Rios e São Francisco, o que significa que a Fazenda Santana estaria dentro do âmbito dos títulos dominiais abrangidos pela cadeia da Fazenda Canaã.

Na vistoria presencial, os peritos verificaram que a Fazenda Santana possui perímetro bem definido, com benfeitorias, e cercas divisórias devidamente respeitadas pelos seus confrontantes; quanto à Fazenda Canaã, segundo os peritos, os documentos não possibilitaram que a área fosse fisicamente identificada, porém, no dia da vistoria, a parte embargada teria apontado “
qual seria a provável localização do seu imóvel, tendo como base as coordenadas, também apresentadas nos mapas de levantamento
”, e na oportunidade, os peritos constataram que o imóvel em questão não passa de uma área de vegetação de cerrado de porte médio e pastagens, sem construções (cf. laudo vinculado ao Id. n. 128096837 – p.70).

No caso, é incontroverso que a imissão de posse ocorreu com base em direito de sequela decorrente da titularidade do domínio do imóvel de matrícula n.º 24.925, Livro 2-CE, do CRI do 6.º Ofício de Cuiabá-MT.

Porém, o que se extrai das considerações feitas nas duas pericias, é que, no final das contas, a imissão realmente ocorreu em área diversa da descrita na matrícula arrematada, isto é, ocorreu na área construída, matriculada sob o n. 1.420 do CRI de Paranatinga-MT, de propriedade do Estado de Mato Grosso, enquanto a matrícula n.º 24.925, Livro 2-CE, do CRI do 6.º Ofício de Cuiabá-MT, seja por erro, ou qualquer outro motivo, descreve localização sobre a qual, na vistoria, os peritos não encontraram nenhuma construção, mas tão somente vegetação de cerrado de porte médio e pastagens.

Portanto, resta concluir que é correta a afirmação do embargante de que não há correspondência entre a área descrita na matrícula arrematada pelo embargado, e a área na qual o credor foi imitido.

No mais, o embargante provou satisfatoriamente a sua posse sobre a área matriculada sob o n. 1.420 do CRI de Paranatinga-MT, por meio das testemunhas Alberi, Avelino e Juracy, que são vizinhos da fazenda Santana, e confirmaram em juízo que o embargante é que exercia posse sobre a área na qual foi cumprida a ordem de imissão.

Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para dele divergir, e, assim,
dar provimento ao recurso
, para reformar a sentença, e julgar procedente o pedido, para determinar a reintegração do embargante na posse da área matriculada sob o n. 1.420 do CRI de Paranatinga-MT.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 13 DE JUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) O PROVEU.

SESSÃO DE 08 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 08 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA O ART. 942, CPC. O RELATOR E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) VOTOU PELO SEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 15 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4º VOGAL):

Dou-me por suspeita no julgamento deste processo.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB/MT Nº 12196/O.

Pela ordem, Excelências.

Desembargador João Ferreira Filho:

Também foi convocado o Desembargador Sebastião de Moraes Filho para compor a técnica de julgamento e nós fizemos uma manifestação, inclusive, para que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho se manifestasse e até tomamos conhecimento de uma exceção de impedimento, que juntamos nos autos e gostaria que o Desembargador Sebastião de Moraes Filho se manifestasse também com relação a essa exceção de impedimento que juntamos e até mesmo uma possível suspeição dele para julgar o presente feito também.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Como está sendo falado em impedimento e suspeição, determinaremos que o feito seja encaminhado à manifestação preliminar do Desembargador Sebastião de Moraes Filho e a par disso seja feita a convocação da Desembargadora que irá substituir.

Será adiado o julgamento para essas providências.

EM

15 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA CONVOCAR OUTRO DESEMBARGADOR PARA A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA O ART. 942, CPC, EM VIRTUDE DA SUSPEIÇÃO MANIFESTADA PELA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. NA TRIBUNA, O ADVOGADO ARGUIU IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUESTÃO SOBRE A QUAL O DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO IRÁ SE MANIFESTAR. O RELATOR E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) VOTOU PELO SEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4º VOGAL):

Dou-me por suspeita no julgamento deste processo.

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(PRESIDENTE DA CÂMARA):

O julgamento será adiado em razão da suspeição da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, motivo pelo qual será convocado novo membro para o julgamento.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA CONVOCAR OUTRO DESEMBARGADOR PARA A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA O ART. 942, CPC, EM VIRTUDE DA SUSPEIÇÃO MANIFESTADA PELA DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROBERTO ZAMPIERI, OAB/MT Nº 4094-O.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIANO JOAQUIM QUINEBRE, OAB/MT Nº 12196/O.

Boa tarde, Senhor Presidente.

Estendo meus cumprimentos aos demais Desembargadores na pessoa do senhor Presidente, aos demais colegas que assistem ao julgamento e também estendo meus cumprimentos aos serventuários da justiça e demais estudantes e operadores de Direito que nos assistem.

Ilustres Desembargadores, antes de iniciar minha sustentação, gostaria só de me manifestar referente à questão do impedimento, no caso da suspeição que fora informado nos autos.

Na realidade nós não suscitamos impedimento nem suspeição, nós informamos que existia uma questão de impedimento entre o Desembargador Sebastião de Moraes Filho e o Dr. Roberto Zampieri e nós pedimos para que ele então, caso entendesse que tivesse alguma possível suspeição, alguma coisa que pudesse anular ou dar alguma anulabilidade no presente processo, pedimos para ele só se manifestar com relação a isso e com relação ao impedimento, porque foi entre o advogado e o Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Nós só manifestamos nesse sentido para que o Desembargador se manifestasse, para que ninguém alegasse nada posteriormente.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Senhor Presidente, ilustre advogado:

Realmente, Vossa Excelência manifestou nos autos sob possível relacionamento meu com o Dr. Roberto Zampieri e isso seria uma suspeição por amizade íntima, mas quero dizer que julgo processo do Dr. Roberto Zampieri há 30 anos, desde quando era juiz na 5ª Vara Cível de Cuiabá.

O Dr. Roberto Zampieri ganha e perde processos que julgo e com relação àquela manifestação de Vossa Excelência o incidente de suspeição não deve ser feito peticionando dentro dos autos.

Incidente de suspensão, a rigor do Art. 146 do Código Processo Civil, deve ser formalmente distribuído como incidente e apresentado a prova no começo, não se colhe prova, a não ser que proteste com rol de testemunhas e a arrole, desde já, com testemunhas.

Mas, como Vossa Excelência fez de forma errônea, mesmo assim prestei informações, mandei desentranhar aquele pedido de Vossa Excelência e encaminhei a quem de direito, no caso, coube ao Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que é da Sessão de Direito Privado.

Para que houvesse a minha saída dos autos, a rigor do §1º, Art. 146, indispensável que o Desembargador proferisse uma liminar, hoje se confunde como se exceção de suspeição fosse uma panaceia para todos os males e não é assim.

Antes do aspecto substancial, nós devemos nos ater ao aspecto formal e o incidente de suspensão tem seu procedimento próprio, mas como Vossa Excelência apenas queria que eu manifestasse, me manifesto e não tenho nada com o Dr. Roberto Zampieri, ele ganha e perde em processos em que atuo.

Não sei se Vossa Excelência já foi no meu gabinete, mas atendo todos os advogados, com a maior lisura possível e não marco horário, quem chega eu atendo e não tem problema nenhum.

Mas se Vossa Excelência entendesse o contrário, tinha que apresentar as provas, mas nada foi requerido, apenas deu uma sugestão, a qual não foi acolhida.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB/MT Nº 12196/O.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Eminentes pares:

Realmente a situação é bastante controvertida, li com muita atenção o voto do relator e também o voto do Desembargador João Ferreira Filho e confesso, dentro do meu livre convencimento, que o Desembargador João Ferreira Filho esmiuçou bem a questão no que tange à divergência da localização da área.

Com a devida vênia e salientando ainda, ante a situação trazida sem nenhum favor ao advogado, acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 12 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 19/09/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES). O RELATOR E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO; O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) VOTARAM PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º VOGAL):

Cuida-se de Recurso de Apelação apresentado por IRANI DA COSTA SANTANA de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro que opôs em defesa da posse do imóvel em relação ao qual invoca – e diz ter ficado provada – a posse, contristada na Execução que o Espólio apelado, move contra Ermínio Pedro Santana.

Na execução proposta pelo embargado, de fato foi penhorado o imóvel cuja posse vindica o ora apelante embargante de terceiro. O imóvel foi adjudicado pelo credor e, agora, na imissão adjudicante, na posse, ocorre o conflito, porque a eficácia da execução no plano fenomênico, atinge, segundo o embargante, imóvel do qual é possuidor.

Posto, assim, o quadro fático, nota-se que a penhora realizada, que dera azo à adjudicação, incidiu sobre imóvel, em parte dele, objeto da matrícula nº 24.925 – Cuiabá.

Sucede que a imissão na posse, com assento na Carta de Adjudicação, ocorre no imóvel outro objeto da matricula 1.420 – Paranatinga, que tem como titular o Estado de Mato Grosso – Intermat.

É induvidoso que o imóvel, onde se dá a imissão na posse, é perfeitamente caracterizado em seus limites e confrontações, inclusive com azimutes e coordenadas indicadas por metragem em relação aos pontos indicativos de caminhamento do perímetro e respectivas vértices.

Esse retrato já é suficiente a indicar que a imissão se projeta em desacordo com o título que a sustenta, porquanto a perícia produzida revela que tem outra localização

A prova colhida, ao lado de retratar que se tratam de imóveis distintos, tanto no que diz com as matrículas, como também do espaço físico, indica que o embargante de terceiro, aqui apelante, como aliás bem posto no voto que abriu a divergência, ostenta condição de possuidor daquele em que se projeta a imissão, que há tempos busca sua regularização junto ao órgão fundiário, inclusive com processo administrativo em fase final, o que vem secundado por prova testemunhal colhida no bojo dos Embargos de Terceiro.

Posto isso, pede-se vênia para
prover
o recurso, julgar procedente os embargos opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023